Tribunal: TJMT
Processo: 0000850-70.2016.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000850-70.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RANECO & RANECO LTDA - CNPJ: 06.795.901/0001-01 (APELADO), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), RAFAELA ROZO RANECO - CPF: 011.312.081-88 (APELADO), LEANDRO RANECO - CPF: 726.728.621-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito tributário e julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário
encontra-se
prescrito, considerando o marco temporal da sua constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para a execução fiscal de créditos tributários inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

4. Sendo a execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo de prescrição quinquenal é interrompido com o despacho que ordena a citação do devedor, retroagindo à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 174, inciso I, do CTN.

5. Não decorrido o prazo prescricional entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento do executivo fiscal, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando não evidenciado o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal."

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 149, 173 e 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 555
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000850-70.2016.8.11.0015 manejada contra
RANECO & RANECO LTDA - ME e OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito tributário e julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a inocorrência da prescrição quinquenal, visto que o magistrado considerou equivocadamente as datas dos vencimentos dos tributos para determinar a incidência do instituto da prescrição, quando deveria ter observado a data da constituição definitiva do crédito.

Sustenta que, tendo o crédito tributário sido objeto de ação executiva ajuizada em 18.1.2016, com despacho inicial em 10.2.2016, não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito em 17.5.2012 e o ajuizamento da ação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição quinquenal reconhecida e determinar o regular prosseguimento do executivo fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 304699415, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000850-70.2016.8.11.0015 manejada contra
RANECO & RANECO LTDA - ME e OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito tributário e julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal restringe-se à ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário em cobrança, diante da constituição definitiva do crédito e do ajuizamento da respectiva execução fiscal.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.
[
g.n
].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional.

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será
êle
de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
êsse
prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.

Consoante o artigo mencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, quando o contribuinte não efetua a declaração nem o respectivo recolhimento, ainda que em valor inferior, o lançamento é realizado de ofício pelo Fisco, de modo que a data de constituição do crédito tributário deixa de ser a da entrega da declaração ou do vencimento, passando a ser a da notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito tributário, nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional, aplicando-se, assim, a regra do artigo 173, inciso I, do CTN.

Nesse contexto, é o que dispõe a Súmula n. 555 do c. Superior Tribunal de Justiça: "
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa".

Constituído o crédito tributário, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Dessa maneira, visto que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”
[
g.n
].

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, observa-se da Certidão de Dívida Ativa n. 20155555 que os créditos tributários em discussão possuem fatos geradores ocorridos em 2007, 2009 e 2010, cujos lançamentos foram efetuados de ofício pelo Fisco.

Dessa forma, uma vez notificado o contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário, este é constituído definitivamente, iniciando-se, assim, o prazo prescricional para sua cobrança, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, considerando que o lançamento do crédito tributário foi efetuado de ofício pelo Fisco, tem-se como marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa que, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa executada, ocorreu em
17.5.2012
, data em que houve a constituição definitiva do crédito tributário mais antigo constante da CDA.

Logo, entre a data
mais antiga
da constituição definitiva do
s
crédito
s
tributário
s

–
17
.5.2012
–, a data da propositura do presente executivo fiscal –

1
8.1.2016
– e a data do despacho citatório

–

10.2.2016

–
, não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para os créditos tributários, impondo a reforma da sentença que declarou a prescrição.

Insta salientar que a reforma da sentença recorrida, não obsta que o Juízo de primeira instância examine eventuais alegações ainda não apreciadas, constantes da exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, ora apelada, quando do retorno dos autos ao Juízo de origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para reformar a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal dos créditos tributários, e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025